Tribunal: TJES
Processo: 0000487-93.2008.8.08.0000
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000487-93.2008.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

IMPETRANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

IMPETRADO: LOURDES MAGDALENA SCHULTHAIS ALTOE e outros (108)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RESULTADO PARCIALMENTE FAVORÁVEL AO ESTADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por ACRISO AFONSO DOS SANTOS E OUTROS, pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (como curadora especial) e pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão do Tribunal Pleno que, em sede de aclaratórios com efeitos infringentes, julgou procedente Ação Declaratória para desconstituir coisa julgada formada em Mandado de Segurança, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/87 e a nulidade de precatório decorrente (trimestralidade).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos da Defensoria Pública são admissíveis diante da alegada intempestividade; (ii) estabelecer se os embargos dos autores visam sanar vícios do art. 1.022 do CPC ou constituem tentativa de rediscussão do mérito; (iii) determinar se há omissão no acórdão quanto à fixação dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal não conhece dos embargos da Defensoria Pública por intempestividade, uma vez que o prazo recursal teve início com a publicação do acórdão, sendo irrelevante a posterior ciência de atos processuais diversos.

A intempestividade configura vício insanável e impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Os embargos dos autores são rejeitados porque não demonstram omissão, contradição ou obscuridade, limitando-se à rediscussão do mérito já decidido pelo colegiado.

Embargos de declaração não se prestam como sucedâneo recursal, sendo vedado seu uso para reformar decisão com base em mero inconformismo com a conclusão adotada.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos é admissível apenas em hipóteses excepcionais, como na correção de omissão relacionada a precedente vinculante, o que não se verifica na insurgência dos autores.

O acórdão embargado incorre em omissão ao não fixar os ônus sucumbenciais após o julgamento de procedência da ação, impondo-se sua integração.

O princípio da sucumbência determina que a parte vencida arque com custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, o que justifica a inversão dos ônus sucumbenciais em favor do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos não conhecidos, parcialmente providos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A intempestividade recursal impede o conhecimento dos embargos de declaração por ausência de pressuposto de admissibilidade. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo vedado seu uso como sucedâneo recursal. 3. A omissão quanto aos ônus sucumbenciais deve ser suprida mediante integração do julgado, com aplicação do princípio da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, 932, III, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 42; STF, RE nº 1.339.768.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer dos Embargos opostos pela Defensoria Pública, acolher os Embargos de Declaração do Estado e negar provimento aos Embargos de Declaração dos Requeridos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA N.º 0000487-93.2008.8.08.0000

EMBARGANTES/EMBARGADOS:
ACRISO AFONSO DOS SANTOS E OUTROS

EMBARGANTE/EMBARGADA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGANTE/EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de três recursos de Embargos de Declaração interpostos por ACRISO AFONSO DOS SANTOS E OUTROS, pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (na condição de curadora especial) e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão do acórdão proferido por este egrégio Tribunal Pleno que, à unanimidade, deu provimento aos aclaratórios anteriormente opostos pelo Ente Estatal para, conferindo-lhes efeitos infringentes, julgar procedente a Ação Declaratória, desconstituindo o acórdão prolatado nos autos do Mandado de Segurança n.º 2458 e o respectivo Precatório n.º 200970000085 (Precatório da Trimestralidade).

O Estado do Espírito Santo ajuizou a presente Ação Declaratória visando desconstituir coisa julgada formada em Mandado de Segurança que assegurou a servidores públicos o direito à revisão trimestral de vencimentos com base no IPC, prevista na Lei Estadual nº 3.935/87 (Lei da Trimestralidade).

Inicialmente, o Tribunal Pleno julgou improcedente o pedido estatal, sob fundamento de que a coisa julgada não poderia ser desconstituída por ação declaratória (querela nullitatis), eventual revisão dependeria de ação rescisória dentro do prazo legal e a posterior declaração de inconstitucionalidade da lei não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.

O Estado opôs embargos de declaração com efeitos infringentes, alegando omissão e invocando precedentes recentes do STF que admitiriam a desconstituição de coisa julgada inconstitucional.

O Tribunal, ao julgar os embargos, reverteu o resultado anterior, passando a reconhecer a inconstitucionalidade originária da Lei nº 3.935/87, admitir a relativização da coisa julgada e declarar a nulidade do título executivo (precatórios da trimestralidade).

Do acórdão deste julgamento foram opostos os três Embargos de Declaração que se passa a analisar.

DO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DA DEFENSORIA PÚBLICA (CURADORIA ESPECIAL)

Inicialmente, impõe-se o reconhecimento da intempestividade do recurso manejado pela Defensoria Pública Estadual.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão de mérito foi disponibilizado no Diário da Justiça em 16/12/2024. Não obstante a prerrogativa de prazo em dobro conferida à referida instituição, a oposição do recurso ocorreu apenas em 13/10/2025.

Argumenta a Defensoria que a intimação teria ocorrido apenas em 29/09/2025. Todavia, conforme bem salientado pelo Estado em suas contrarrazões, tal data refere-se meramente à ciência da conversão dos autos físicos em eletrônicos e a intimação para apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração já opostos.

A intempestividade constitui vício insanável, impondo o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

In casu
, a publicação oficial do acórdão, marco interruptivo para o prazo recursal de mérito, deu-se quase dez meses antes do protocolo da peça. Assim, o decurso de prazo é manifesto, o que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade extrínseco.

DO EXPOSTO
não conheço dos Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AGRISO AFONSO DOS SANTOS E OUTROS

Os embargantes de origem sustentam a existência de omissões quanto à impossibilidade de rejulgamento da causa via aclaratórios e à suposta preclusão do direito do Estado de rediscutir a matéria após o prazo da ação rescisória.

Examinando detidamente as razões recursais, verifica-se que os Embargantes buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada que, em sede de Embargos de Declaração anteriormente opostos pelo Estado do Espírito Santo, reformou o julgado para reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 3.935/87 e a possibilidade de relativização da coisa julgada .

O acórdão embargado enfrentou exaustivamente a tese da relativização da coisa julgada, fundamentando-se na jurisprudência contemporânea e vinculante do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante n.º 42 e RE n.º 1.339.768). O que pretendem os recorrentes é a mera rediscussão do mérito e a reforma do julgado por discordarem da ratio decidendi adotada pelo Colegiado, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados.

A aplicação de efeitos infringentes em sede de aclaratórios, embora excepcional, é legítima quando a correção de omissão sobre precedente vinculante do STF impõe, por via lógica, a alteração do resultado.

Observa-se que as alegações dos Embargantes não apontam, de forma específica e concreta, qualquer vício intrínseco no acórdão, limitando-se a insurgir-se contra a conclusão adotada por este Tribunal, pretendendo a sua reforma.

Tal conduta revela nítido caráter infringente indevido, configurando utilização inadequada dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

DO EXPOSTO
inexistindo qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, a rejeição destes Embargos de Declaração é medida que se impõe.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Por outro lado, assiste razão ao Ente Estatal quanto à omissão no que tange aos consectários da sucumbência.

De fato, ao prover o recurso para julgar procedente a pretensão autoral, o acórdão quedou-se silente sobre a condenação dos réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Nos termos do princípio da sucumbência, consagrado no art. 85 do CPC, a parte vencida deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo imperiosa a sua fixação quando ausente no decisum.

Assim dispõe o art. 85, caput, do CPC:

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Considerando que, ao final do julgamento anterior, restou reconhecida a procedência da pretensão do Estado do Espírito Santo, com a consequente sucumbência dos Autores, mostra-se imperiosa a condenação destes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração do Estado, com efeitos integrativos, para suprir a omissão apontada e considerando a natureza da causa e o julgamento anterior que, em sentido oposto, havia fixado verba honorária por equidade (fl. 1.389/v), impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência.

DO EXPOSTO
, (1) NÃO CONHEÇO dos embargos interpostos pela Defensoria Pública Estadual ante a sua flagrante intempestividade; (2) CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração de Agriso Afonso dos Santos e outros, por inexistirem as omissões apontadas e por nítido intuito de rediscussão meritória e (3) CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração do Estado do Espírito Santo para, sanando a omissão, inverter os ônus da sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso da Defensoria Pública Estadual, negar provimento ao de ACRISO AFONSO DOS SANTOS e dar provimento aos aclaratórios de Estado do Espírito Santo.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria pra inadmitir os embargos opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo; dar provimento ao recurso do Estado do Estado do Espírito Santo e negar provimento ao recurso doa réus.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.